Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DENEGAÇÃO DE WRIT ANTERIOR COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a alegada modificação da situação fático-jurídica do paciente, consubstanciada na realização da instrução processual, não tem o condão de modificar a análise em habeas corpus anterior acerca da presença do fumus comissi delicti e da gravidade concreta das condutas a justificar o periculum libertatis.
2. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente – suposto homicídio qualificado pelo emprego de asfixia praticado contra vítima de 14 (quatorze) anos, por razões da condição de sexo feminino, após relação sexual, além de suposta ocultação do cadáver, que foi localizado parcialmente queimado.
3. A existência de elementos probatórios indicando a boa conduta do paciente em sua família e em sua vizinhança, bem como de laudo demonstrando que ele se encontra triste e choroso no estabelecimento prisional não tem o condão de modificar a análise anterior acerca da presença do periculum libertatis.
4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.